Tribunal: CARF
Processo: 10880.952237/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952237/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.332 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
FLEXALUM EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni. - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao último
trimestre de 2008, no valor de R$ 55.130,15, o qual seria utilizado na compensação de débitos
próprios.
Referidos supostos créditos são extemporâneos dos períodos de julho/2007 a
novembro/2008, sendo que a Derat/SP indeferiu o pleito e considerou não homologadas as
compensações, conforme Informação Fiscal de fls. 185/187, onde relata haver intimado a
interessada a apresentar documentos comprobatórios, tendo sido entregue apenas uma amostra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952237/2012-13
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952237/2012-13

de notas fiscais, tendo deixado de atender às intimações no que se referiu aos arquivos
magnéticos solicitados, Livro de Apuração do IPI e Razão dos anos de 2007 e 2008.
Na manifestação de inconformidade (fls. 44/49) alegou que o pleito fora
fundamentado no artigo 11 da Lei no 9.779, de 1999, anexando cinco notas fiscais para a
comprovação da origem dos créditos, entendendo que a Autoridade Fiscal foi arbitrária na
decisão.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O Recurso Voluntário relata que foi solicitado o valor do crédito de R$ 55.130,15
e que não foram homologadas as compensações, bem como indeferido o pedido de
restituição/ressarcimento apresentado no Perd/Comp.
O Recurso aponta como preliminar a necessidade de compreensão dos conceitos
básicos da ação fiscalizadora tributária, defendendo que “seu objetivo maior não é simplesmente
autuar. Sua busca é verificar se houve ou não, na atividade do contribuinte examinado, pleno
cumprimento, por este, de suas obrigações principais e acessórias, como sujeito passivo de uma
relação jurídico tributária, na qual é sujeito ativo o poder tributante”.
Afirma o recurso que o crédito tributário que deu origem às pretensões da
contribuinte refere-se a créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), cujo saldo
credor originou-se em decorrência das saídas de produtos industrializados isentos ou tributados à
alíquota zero e que o saldo credor resulta em um pagamento a maior de tributo, o qual poderia
ser utilizado para compensação com outros débitos tributários do contribuinte, justamente como
no presente caso.
Ato contínuo, concluiu as alegações preliminares apontando que “a administração
pública deve atuar e proferir seus atos em absoluta consonância com as normas legais, sempre
da melhor forma, a fim de beneficiar os indivíduos por ela administrados. Estes devem a
obrigação de bem estar e cidadania, por esse motivo deve verificar que foi comprovado a
existência de IPI e que as compensações realizadas possuem fundamento de validade.
Alega a Recorrente que a busca da verdade material deve ser cercada de intenso
impulso do fisco e do fiscalizado, no sentido de demonstrar, inequivocamente, a ocorrência do
fato jurídico tributário e o cumprimento efetivo das obrigações tributárias de parte a parte,
respectivamente.
Argumenta a Recorrente que a amplitude do exercício das competências do agente
fiscal e a necessidade da demonstração da ocorrência do fato jurídico tributário não podem ser
realizadas às custas do sacrifício dos princípios regedores da ação administrativa, tais como:
legalidade, finalidade, motivação, publicidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade,
nem com desrespeito aos direitos constitucionais do fiscalizado, verdadeiras garantias contra atos
de arbitrariedade, há séculos rechaçados pela consciência do povo. A obediência desses limites à
ação fiscalizatória denomina-se de regular instrução probatória.
Assim, pleiteia a Recorrente que seja realizada a análise conjunta de todas as
notas fiscais que deram origem ao pedido de ressarcimento e que garantem as compensações
realizadas mediante os Perd/Comps.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952237/2012-13

Com relação ao mérito a Recorrente argumenta que o crédito tributário que deu
origem às pretensões do Contribuinte se referem a créditos de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), cujo saldo credor originou-se em decorrência das saídas de produtos
industrializados isentos ou tributados à alíquota zero.
Afirma que a legislação autoriza o industrial que adquire matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem e o utiliza na industrialização, inclusive de
produtos isentos ou tributados à alíquota zero, pode creditar-se destes valores e compensá-los
com os demais tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Argumenta que a Lei n.o 9.779/99, alterou alguns aspectos referentes aos tributos
federais, notadamente o IPI, permitindo a compensação com demais tributos arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal com o saldo credor acumulado em decorrência de saídas de
produtos isento ou tributados à alíquota zero.
Aduz que o artigo 11 de referida veio dar efetividade a um dos efeitos necessários
do princípio da não-cumulatividade aplicado ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI –
previsto no artigo 153, § 3o, inciso II da CF / 88 e artigo 49 do Código Tributário Nacional, pelo
fato de garantir a possibilidade de o contribuinte não sofrer o encargo do imposto cobrado na
operação anterior tributada, bem como, de afastar o repasse deste valor no preço do produto
comercializado, norma esta, que apesar de auto-aplicável não era interpretada desta forma pelo
Fisco que determinava o estorno do crédito (art. 174 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados - Decreto n.o 2.637, de 25.06.98).
Alega a Recorrente que após a edição da Lei n.o 9.779/99, o estabelecimento
industrial que adquiriu matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem e os
empregue na industrialização de produtos isentos ou a alíquota zero, não mais deverá estornar o
crédito, como exigido pelo Fisco e poderá se creditar pelo valor do imposto destacado na nota
fiscal, sendo possível utilizar referidos créditos na compensação, em cada trimestre, com outros
tributos e contribuições, mesmo que de espécies diferentes, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal - Instrução Normativa n.o 33 de 4.03.99.
Afirma ainda que com base no artigo 153, § 3o, inciso II da Constituição Federal,
bem como, o artigo 49 do Código Tributário Nacional, deve-se proceder com o levantamento do
crédito extemporâneo proveniente da entrada de insumos tributados para aplicação na
industrialização de produtos isentos ou tributados à alíquota zero, nos últimos cinco anos,
procedimento este ratificado pela Lei n.o 9.779/99.
Afirma que o Recorrente efetuou Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI,
apurados em decorrência da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens, chegando a um saldo de crédito de R$ 55.130,15 e que a origem dos créditos pode
se constatar pelas Notas Fiscais de aquisição dos referidos produtos, neste sentido, pleiteou a
juntada de todas as notas para comprovar o alegado.
Argumenta que em vista dos princípios da segurança jurídica, devido processo
legal, da isonomia e da legalidade o julgamento deve ser convertido em diligência, para que
sejam analisadas a totalidade das notas fiscais que comprovam o pedido do Contribuinte, ora
Recorrente.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952237/2012-13

Por fim argumenta que o Procedimento Fiscal empreendido pela Fisco é
contraditório e incongruente com a decisão recorrida, na medida em que referido procedimento
reconheceu crédito de IPI e a decisão a inexistência de crédito e que se houve a glosa de créditos
não foi em razão do entendimento exarado no Procedimento Fiscal, mas, em razão da
discricionariedade e arbitrariedade do julgado.
Concluiu que o Recorrente, de maneira lícita e dentro dos ditames legais previstos
na legislação tributária, utilizou-se de créditos extemporâneos de IPI para requerer a declaração
de ressarcimento e consequente compensação com parcelas vincendas de seus débitos tributários,
não havendo, em seu entendimento, qualquer hipótese que dê guarida ao indeferimento tanto do
pedido de ressarcimento como das compensações efetuadas, pois, a origem do crédito, em seu
entendimento, ficou bem delineada e a legislação de regência autoriza os procedimentos
adotados pelo Contribuinte, empresa industrial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni., Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Com relação à preliminar, o Recurso aponta a necessidade de compreensão dos
conceitos básicos da ação fiscalizadora tributária, defendendo que “seu objetivo maior não é
simplesmente autuar. Sua busca é verificar se houve ou não, na atividade do contribuinte
examinado, pleno cumprimento, por este, de suas obrigações principais e acessórias, como
sujeito passivo de uma relação jurídico tributária, na qual é sujeito ativo o poder tributante”.
Ocorre que a autoridade fiscal agiu nos termos da lei, não há havendo prejuízos aos interesses da
Recorrente em razão do trabalho realizado. Note-se que no presente caso não se trata de auto de
infração e sim de pedido de ressarcimento de supostos créditos. Afasto, portanto, a preliminar.
Com relação ao mérito, de fato, a Recorrente não demonstrou a certeza e liquidez
dos supostos créditos, sendo que lhe foi dada oportunidade para tal, visto que, conforme
Informação Fiscal de fls. 185/187, a Recorrente foi intimada, antes mesmo da Manifestação de
Inconformidade, a apresentar documentos comprobatórios. Contudo, fora entregue, após referida
intimação, apenas uma amostra de notas fiscais, tendo deixado de atender às intimações no que
se referiu aos arquivos magnéticos solicitados, Livro de Apuração do IPI e Razão dos anos de
2007 e 2008.
Ora, a Lei n. 9.779, de 1999, no seu artigo 11 estabelece que somente são
passíveis de ressarcimento os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, inclusive de produto isento ou
tributado à alíquota zero, escriturados no trimestre-calendário, in verbis:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952237/2012-13

Art. 11 . O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada
trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da
Fazenda.
Em sede de pedido de ressarcimento/restituição/compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Dessa forma, já restaria prejudicada a atribuição de certeza e liquidez ao crédito
pleiteado.
Desta maneira, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Nesse sentido, é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do contribuinte. O
papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas isso,
repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado,
no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente
alegações."(grifos meus)
Ademais, a auditoria realizada pela Secretaria da Receita Federal concluiu que
não houve o atendimento pleno e suficiente para reconhecimento do valor requerido pela
contribuinte dentro do prazo para este fim, uma vez que este não trouxe a documentação
probante na forma requerida. Ou seja, fora dado oportunidade para a apresentação de
documentos os quais não foram apresentados a contento.
De fato, no presente caso é imprescindível o controle de entrada e saída de
mercadorias efetivo, bem como a emissão de notas fiscais, a escrituração, fiscal e contábil, e o
controle de estoque coerentes que indiquem com certeza e liquidez os créditos baseados nas nas
MP, PI e os ME que efetivamente fizeram parte do processo produtivo, haja vista que o direito
ao ressarcimento dos créditos respectivos cinge-se à concreta aplicação de tais insumos no
processo produtivo da empresa fabricante.
Em conclusão, voto por afastar a preliminar apontada e negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952237/2012-13

Ricardo Piza Di Giovanni.

Fl. 406
DF CARF MF
Original